Tribunal: STF
Processo: ARE 1345151
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES INSALUBRES PARA RECÁLCULO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM. MI Nº 1.059/DF, MI Nº 1.207/DF E SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF. CORRETA INTERPRETAÇÃO. ABRANGÊNCIA RESTRITA DO DIREITO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL EM FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGOS 57 E 58, LEI Nº 8.23/1991 C/C ARTIGOS 64 A 68, DECRETO Nº 3.048/1999 E ANEXO IV. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, COM BASE NA PROFISSÃO DE ENFERMAGEM. INSUFICIÊNCIA DA PRESUNÇÃO PARA GARANTIR APOSENTADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, CPC/2015). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA ATACADA.
    1. Servidor público federal (Enfermeiro lotado no Hospital Geral e Bonsucesso e, após, no Hospital Federal Cardoso Fontes), com 34 anos e 162 dias líquidos de serviço público, conforme Mapa de Tempo de Serviço para Aposentadoria, que postula a conversão do tempo trabalhado em condições especiais (insalubres).
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Mandado de Injunção coletivo nº 880/DF (Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. em 24.04.2014), limitou-se a conceder "ordem injuncional para, reconhecido o estado de mora que se imputou ao Poder Público, garantir, aos inscritos na entidade ora Impetrante, o direito de terem os seus pedidos de aposentadoria especial analisados, pela autoridade administrativa competente, à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/91", no que se refere especificamente ao pedido de concessão da aposentadoria especial prevista no Artigo 40, §4º, da CRFB/1988, haja vista a omissão do Congresso Nacional no que tange ao seu dever de dar concreção ao referido preceito constitucional, não se manifestando naquela oportunidade a respeito do direito dos servidores públicos civis à conversão do tempo de serviço trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum para fins de aposentadoria ou de abono de permanência, em entendimento idêntico àquele adotado no Mandado de Injunção nº 1.207/DF (Rel. Min. CARMEN LUCIA, j. e, 30.06.2009), invocado pela parte autora na exordial.
    3. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 33, editada na esteira dos reiterados precedentes que versaram sobre o Artigo 40, §4º da CRFB/1988, consagrou que "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição da lei complementar específica", limitando-se o Supremo Tribunal Federal a reconhecer o direito à aplicação, naquilo que fosse cabível, das regras do RGPS sobre a aposentadoria especial de que trata o Artigo 40, §4º, III, da CRFB/1988, até edição de lei complementar específica, em favor dos servidores públicos, mas sem garantir-lhes o direito à conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria ou de abono de permanência.
    4. Assim, na esteira do atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não se mostra cabível a conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria por tempo de contribuição ou de idade, somente sendo possível cogitar da concessão de aposentadoria especial ao servidor público que tenha exercido atividades em condições prejudiciais à própria saúde em todo o período exigido para sua aposentadoria e, mesmo em casos tais, a Súmula Vinculante 33 jamais previu a concessão automática de aposentadoria especial a todos os servidores públicos expostos a algum tipo de insalubridade ou, mesmo, aos beneficiários do adicional de insalubridade contemplados com tal vantagem por todo o período necessário para a concessão da aposentadoria, eis que mesmo para estes últimos foi considerada imprescindível a comprovação, caso a caso, do preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para a concessão da aposentadoria especial integral, tal como ocorre na iniciativa privada, na forma do Artigo 57, §§3º e 4º, da Lei nº 8.213/1991 c/c Artigos 64 a 68 do Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, cumprindo-lhes, ainda, comprovar o contato permanente e ininterrupto com algum dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial que estejam relacionados no Anexo IV do vigente Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999).
    5. No caso concreto dos autos o Autor da demanda entende ser tempo especial o período em que houve o recebimento do adicional de insalubridade, o que se verifica incorreto, e, mesmo assim, esse recebimento sequer foi devidamente enumerado como percebido nos comprovantes de rendimentos trazidos aos autos, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, na forma do Artigo 57, caput, da Lei nº 8.213/1991.
    6. Não se presta a comprovar labor desempenhado em condições especiais a mera presunção, adotada pelo r. Juízo a quo, no sentido de que seria “notório que a profissão de Enfermagem é exercida sob condições prejudiciais à saúde [...], sujeito que fica à exposição de agentes biológicos nocivos à saúde na área hospitalar”.
    7. Havendo sucumbência total do Autor/Apelado, relativamente aos pedidos formulados na exordial, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 32.0750,00 em 21.09.2011, data do ajuizamento da ação), na forma do Artigo 85, CPC/2015. 7. Remessa necessária e apelação da União Federal providas, para reformar a sentença atacada, na forma da fundamentação.” (eDOC 13, p. 11-12) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, caput, §4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial, previstos no artigo 57 da Lei 8.213/91, aplicável ao caso por força do Mandado de Injunção n. 1.207/RJ.
    Sustenta que houve descumprimento, por parte do Tribunal a quo, do entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido mandado de injunção, reforçando não existir no mundo jurídico norma administrativa que suplante a decisão. (eDOC 21, p. 3)
    O feito foi sobrestado na origem, por decisão da Vice-Presidência, até o julgamento do Recurso Extraordinário de nº 1014286 pelo Supremo Tribunal Federal, visto ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria (tema 942).
    Remetido ao órgão colegiado para apreciação, o acórdão foi mantido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, CPC/2015). REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES INSALUBRES PARA RECÁLCULO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM. MI Nº 1.059/DF, MI Nº 1.207/DF E SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF. PARADIGMA INDICADO (RE Nº 1.014.286/SP, TEMA Nº 942 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF) QUE SE APLICA À HIPÓTESE CONCRETA. ARTIGOS 57 E 58, LEI Nº 8.23/1991 C/C ARTIGOS 64 A 68, DECRETO Nº 3.048/1999 E ANEXO IV. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, COM BASE NA PROFISSÃO DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EFETIVA ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INSUFICIÊNCIA DA PRESUNÇÃO PARA GARANTIR APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ENTENDIMENTO MANTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.” (eDOC 29, p. 6) 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte ao apreciar o tema 942 da sistemática da repercussão geral assentou que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 24.9.2020)
    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação, não divergiu da referida orientação, uma vez que, não obstante a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob condições especiais, o servidor não logrou comprovar que tenha exercido atividade sob condições especiais no período apontado, que transcorreu integralmente antes da edição da EC nº 103/2019. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Ora, in casu, ainda que o Autor, ora Apelado, tenha comprovado que exerceu o cargo de Enfermeiro pelo tempo líquido, para fins de aposentadoria, de 34 (trinta e quatro) anos e 162 (cento e sessenta e dois) dias, conforme o documento de fl. 134 (Mapa de Tempo de Serviço para Aposentadoria), deixou de trazer aos autos qualquer comprovação de que tenha exercido suas tarefas, por todo esse período, sob condições insalubres. 
    A esse respeito, cumpre observar que a simples afirmação de que a insalubridade no desempenho do cargo seria “notória”, conforme afirma a r. julgadora a quo, não é suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria previsto no Artigo 57, da Lei nº 8.213/1991 ("A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei"), sem a comprovação dessas condições de trabalho, mediante os “(eDOC 13,p. 3, grifo nosso)formulários adequados (SB-40, DSS-8030, etc.), especificados na regulamentação que normatiza a matéria em cada período.
     Observe-se, a este respeito, que, embora o Autor/Apelado tenha afirmado, na exordial, que haveria “ comprovante de rendimentos anexo, do qual consta a percepção de gratificação de insalubridade” (fl. 02), este não é o caso de nenhum dos comprovantes por ela apresentados nos autos (fls. 37 e 54/57). Dessa forma, e ainda que se entenda que a mera percepção de adicional de insalubridade não se presta, por si só, a comprovar que o labor tenha se dado sob condições especiais, não se pode deixar de observar que, se o Autor sequer comprova a percepção desse adicional, não é cabível presumir-se, diante dessa circunstância e conforme se constata na sentença ora atacada, que seria “notório que a profissão de Enfermagem é exercida sob condições prejudiciais à saúde [...], sujeito que fica à exposição de agentes biológicos nocivos à saúde na área hospitalar” (fl. 179). 
    Dessa forma, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, trago julgados de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE aposentadoria especial. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 868.715, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. IPara se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 966.396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2016)
    Por fim, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906569 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente